Tribunal: TJDFT
Processo: 0704744-79.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. PRELIMINAR DE REVELIA ACOLHIDA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME. DANO MORAL PRESUMIDO. REDUÇÃO DO QUANTUM. NÃO CABIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO .
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença prolatada pelo 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou procedente o pedido formulado na inicial para declarar a inexistência do débito, determinar a exclusão do nome do autor/recorrido do cadastro de inadimplentes e condenar ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de dano moral. Em seu recurso aduz que: i) não houve comprovação de domicílio pelo autor, ii) que indevida a decretação da revelia, pois a contestação foi apresentada tempestivamente, e iii) que a condenação em danos morais no valor de R$ 5.000,00 foi desproporcional ao dano sofrido, pois a dívida em questão era de apenas R$ 50,00.
II. Recurso próprio, tempestivo preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 62966911).
III. Preliminar de Incompetência territorial: Não prospera a alegação do réu/recorrente quanto a não comprovação do domicílio pelo autor, pois ao ID 62966864, ele apresentou comprovante de residência no qual consta com Ceilândia o seu domicílio. Sendo a relação consumerista, o Juízo competente pode ser o foro do consumidor/autor, nos termos do art.101, I, CDC.
IV. Preliminar de revelia: No tocante a decretação da revelia, é cediço que sistema do Juizado Especial a revelia somente será decretada se o réu não comparecer à audiência de conciliação ou de instrução e julgamento, conforme disposto no art. 20 da lei regente. Portanto, o fato de réu/recorrente ter apresentado a contestação fora do prazo, não há que se falar em revelia, apesar de ele perder a oportunidade de apresentar sua defesa. Assim, acolho a preliminar para reformar a sentença na parte que decretou a revelia da ré/recorrente.
V. Quanto à última insurgência da ré/recorrida, acerca da condenação por dano moral, consigna-se que a negativação indevida do nome do consumidor no rol de inadimplentes implica o chamado dano moral presumido, ou seja, aquele que prescinde de provas para demonstrar que houve violação aos direitos de personalidade da pessoa que foi indevidamente taxada como devedora. Portanto, a parte ré não logrou êxito em comprovar a origem do débito em nome do autor/recorrido, razão pela qual a reparação é devida. Na espécie, não há excesso na fixação do valor da indenização por danos morais em R$ 5.000,00. Apesar de não haver critérios objetivos para fixação do quantum, deve-se levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento ilícito do ofendido. Portanto, o valor fixado mostra-se adequado e proporcional ao caso e em conformidade com o entendimento firmado por esta E. Turma Recursal: (Acórdão 1921904, 07060798220248070020, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13/9/2024, publicado no DJE: 27/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VI. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA PRELIMINAR DE REVELIA ACOLHIDA. NÃO PROVIDO. Sentença reformada para excluir a decretação da revelia da parte ré/recorrente, no mérito mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei. 9.099/95.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.